Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-49.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700297-49.2023.8.07.0014 RECORRENTES: DIOGO SILVA DO NASCIMENTO, PEDRO HENRIQUE SILVA GOMES, MARIA DO CARMO DA SILVA RECORRIDO: TATIANA MIRANDA DO NASCIMENTO RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. NULIDADE. PRECUSÃO. NULIDADE. ALGIBEIRA. BOA-FÉ. PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. 1. As matérias não discutidas no momento oportuno sujeitam-se à preclusão, ainda que tratem-se se matérias de orem pública. 2. Não se admite a estratégia de defesa denominada nulidade de algibeira, caracterizada como o comportamento contraditório de permitir o andamento do processo para depois alegar invalidade em caso de resultado desfavorável. A prática fere a boa-fé que rege a relação processual. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Apelação desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 373, inciso I, 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, e 1.013 e incisos, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, sob o argumento de que os embargos de declaração não possuem intuito protelatório; c) artigos 114, 115, parágrafo único, e 116, todos do CPC, e 5o, incisos LIV e LV, defendendo que o vício apontado na presente ação de nulidade tem por fundamento a ausência de pressupostos processuais de existência na ação de reintegração de posse, estes relativos à ausência de formação válida do litisconsórcio passivo necessário e unitário. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. Requerem a concessão de tutela recursal provisória de urgência. Pleiteiam que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada KARLA PESSOA MONTEIRO BRITTO, OAB/DF 17.526. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 373, inciso I, 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, e 1.013 e incisos, todos do Código de Processo Civil, pois “Não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no que diz respeito à indicada contrariedade ao artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que restou caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não cabe ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que a título de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no PUIL n. 3.194/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 22/6/2023). No mesmo sentido o AgInt no RMS n. 72.196/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta afronta aos artigos 114, 115, parágrafo único, e 116, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Há elementos nos autos da ação de reintegração de posse n. 0702327-33.2018.8.07.0014 que indicam que Diogo Silva do Nascimento e Pedro Henrique Silva Gomes já tinham conhecimento de sua tramitação antes da sentença e, consequentemente, antes do trânsito em julgado. Não alegaram a nulidade diante da ausência de sua citação naqueles autos e não foi demonstrada nenhuma justificativa aceitável para sua inércia. Eles não explicaram por qual motivo apenas suscitaram a nulidade relativa à sua ausência no polo passivo da ação de reintegração de posse no respectivo cumprimento de sentença, após decisão que lhes foi desfavorável. O Juízo de Primeiro Grau destacou, corretamente, que a questão do litisconsórcio passivo foi apreciada pelo Juízo do cumprimento de sentença e não foi objeto de recurso por Diogo Silva do Nascimento, Pedro Henrique Silva Gomes e Maria do Carmo da Silva. Diogo Silva do Nascimento, Pedro Henrique Silva Gomes e Maria do Carmo da Silva também não esclareceram o motivo de esta última não ter suscitado preliminar de litisconsórcio passivo necessário no decorrer da ação de reintegração de posse, apesar de Diogo Silva do Nascimento e Pedro Henrique Silva Gomes supostamente morarem no mesmo imóvel durante toda sua tramitação, segundo alegado por eles. Registro que não se trata de discussão sobre nulidade de citação. Diogo Silva do Nascimento e Pedro Henrique Silva Gomes não foram citados, o que inviabiliza a discussão sobre vício de ato citatório que não existiu. A discussão é sobre o alegado vício por ausência de constituição de litisconsórcio passivo, segundo eles, necessário e unitário. Ocorre que a questão não foi debatida no momento oportuno por inércia das partes interessadas. A citação deles não ocorreu justamente pelo fato de que a necessidade de inclusão de Diogo Silva do Nascimento e Pedro Henrique Silva Gomes no polo passivo e a informação de que moravam no mesmo imóvel objeto da ação de reintegração de posse proposta contra Maria do Carmo da Silva não foi apresentada por ela ao Juízo da ação de reintegração de posse antes de proferida a respectiva sentença. A alegação de que Tatiana Miranda do Nascimento Ribeiro tinha conhecimento de que habitavam todos no imóvel é irrelevante, visto que eles tiveram diversas oportunidades de suscitar a questão antes da sentença já que o equívoco era conhecido à época. Escolheram, quase que estrategicamente, suscitar a questão após a sentença que lhes foi desfavorável. O art. 278 do Código de Processo Civil é expresso ao determinar que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Entendo que não se permite que a parte, embora tenha o direito de alegar a nulidade, mantenha-se inerte durante longo período e escolha exercer seu direito somente após uma decisão desfavorável, quando melhor lhe convier. Trata-se, inclusive, de conduta ofensiva à boa-fé processual. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no mesmo sentido. A manipulação do processo por meio do cálculo do momento mais oportuno para alegar nulidades tem sido constantemente rechaçada pela jurisprudência. Confira-se o seguinte precedente sobre a questão: ... Destaco, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça julgou, recentemente, o Recurso Especial n. 1.830.821/PE que tratava de questão muito semelhante a discutida nos presentes autos. Foi decidido que o silêncio da parte interessada quanto à existência de litisconsórcio durante todo o trâmite processual atrai os efeitos da preclusão e sua manifestação apenas após decisão desfavorável contraria a boa-fé processual. Ficou registrado, ainda, que mesmo nos casos de nulidade absoluta esta não será reconhecida quando verificado que a parte não pronunciou-se sobre a questão quando poderia ter feito.[1] Concluo que são desnecessárias considerações sobre eventual coisa julgada material, visto que a preclusão e a vedação à utilização da estratégia processual conhecida como nulidade de algibeira são suficientes para a manutenção da sentença. Ante o exposto, nego provimento ao recurso (ID 52702407). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C/C AÇÃO DEMOLITÓRIA. COPROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECONHECIMENTO. 1. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido que, nas ações demolitórias de obra ajuizadas em face de construções erguidas em desacordo com as regras urbanísticas ou ambientais, é prescindível a citação dos coproprietários do imóvel para integrarem a relação processual, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, notadamente porque a discussão central do feito não diz respeito ao direito de propriedade ou posse. 2. Hipótese em que a Corte de origem declarou a nulidade do alvará de construção e condenou o proprietário a promover as demolição necessária à observância da Lei Municipal n. 188/2002, bem como a reerguer o muro divisório anteriormente existente na casa da autora e a reposição do portão de ferro a ele adjacente, além de condenar o Município de Tamandaré a ressarcir o particular nas despesas que este vier a suportar com as obras de demolição parcial necessárias. 3. Ainda que se reconheça a matéria como sendo de ordem pública, a nulidade processual levantada está acobertada pelos efeitos da preclusão, visto que o proprietário do imóvel (ora recorrido), apesar de devidamente citado, permaneceu em silêncio acerca da necessidade de formação de litisconsorte durante todo o trâmite processual, deixando para suscitar nulidade depois do julgamento dos embargos infringentes pela Corte de origem, quando teve seus interesses contrariados, isto já em sede de declaratórios, o que configura inovação da causa. 4. Esta Casa de Justiça possui o entendimento de que "a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe 26/09/2019). 5. Recursos especiais desprovidos. (REsp n. 1.830.821/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/2/2023, REPDJe de 25/04/2023, DJe de 7/3/2023.) Logo “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023) Por fim, elação ao pedido de concessão de tutela recursal provisória de urgência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual indefiro o pedido. Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada KARLA PESSOA MONTEIRO BRITTO, OAB/DF 17.526. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023